Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Em sede de repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial, mesmo para o caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda.

2. Diante do referido entendimento fixado em repercussão geral, as condenações Impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.